Tribunal: TJSP
Processo: 2218691-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000494131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2218691-83.2019.8.26.0000, da Comarca de Barueri,
em que é agravante HERNANI ZANIN JUNIOR, são agravados
PETROLUNA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA, DANIEL
RUFINO e JOSÉ RENATO DOS SANTOS.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram
prejudicado o recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ROBERTO MAIA (Presidente) e REBELLO
PINHO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2218691-83.2019.8.26.0000 -Voto no 44015
2
Agravo de Instrumento no 2218691-83.2019.8.26.0000
Agravante: Hernani Zanin Junior
Agravados: Petroluna Distribuidora de Petróleo Ltda, Daniel
Rufino e José Renato dos Santos
Interessado: Banco Bradesco S/A
Comarca: Barueri
Voto no 44015
Ementa: Agravo de Instrumento. Decisão que
indeferiu pedido de leilão de imóvel penhorado, sob
a alegação de designação de datas para alienação
perante o juízo da 2a Vara do Trabalho de Limeira.
Alienação do imóvel levado a efeito. Perda
superveniente de objeto. Recurso prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra r. decisão, proferida nos autos de ação de
execução, que indeferiu o pedido de leilão de imóvel
penhorado em razão da existência de datas designadas para
alienação no juízo da 2a Vara do Trabalho de Limeira.
O recurso foi processado com as
formalidades legais, sem atribuição de efeito ativo (fls.35/36).
A contraminuta foi apresentada às fls. 41/43.
Inicialmente o feito foi distribuído para a
C. 23a Câmara de Direito Privado por prevenção ao magistrado
em razão do Agravo de Instrumento n. 2220303-61.2016
(fls.34). Entrementes, na decisão monocrática de fls. 45/49, o i.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2218691-83.2019.8.26.0000 -Voto no 44015
3
Desembargador Lavinio Donizetti Paschoalão entendeu existir
prevenção da C. 20a Câmara de Direito Privado, em razão da
apreciação
dos
Agravos
de
Instrumento
no
2235978-64.2016.8.26.0000,
2028738-71.2017.8.26.0000,
2077628-07.2018.8.26.0000 e 2162677-16.2018.8.26.0000.
Foi realizada, então, nova distribuição do
presente Agravo de Instrumento. (fls. 52)
O agravado se opôs ao julgamento
virtual. (fls. 54)
É o relatório.
Alega o agravante que nos autos de
origem deferiu-se honorários sucumbenciais a seu favor no
importe de R$ 698.136,34. (fls. 03)
Afirma que em 02/12/2016 o juízo a quo
deferiu a penhora de 40% do imóvel de matrícula 51.858,
registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Mogi Mirim,
a qual foi devidamente averbada em 23/03/2017. (fls. 03/04)
Ressalta que em 13/06/2018 houve a
comunicação nos autos de que o mesmo imóvel foi penhorado
para pagamento de dívidas trabalhistas, as quais entende não
terem preferência sobre o seu crédito, por ser este de natureza

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2218691-83.2019.8.26.0000 -Voto no 44015
4
alimentar. (fls. 04/05)
Pois bem.
Compulsando-se os autos originários
verifica-se que o Juiz da 2a Vara do Trabalho de Limeira
oficiou ao magistrado de primeiro grau comunicando a
homologação da alienação por iniciativa particular do imóvel
de matrícula 51.858, do CRI de Mogi Mirim (fls. 1347/1348
dos autos principais), tendo o banco exequente, representado
pelo ora agravante, se manifestado em termos de
prosseguimento da ação. (fls. 1319).
Dessa forma, com a venda do bem,
perdeu o objeto o presente agravo, restando superado o debate
acerca dessa questão.
Ante o exposto, julga-se prejudicado o
agravo de instrumento.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator